Tribunal: CARF
Processo: 10805.902520/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.902520/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.774 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
APTIV MANUFATURA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 31/08/2006
CSRF - PAGAMENTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO - PROVA QUE
SUPORTOU ÔNUS FINANCEIRO - POSSIBILIDADE
Comprovado nos autos que a Recorrente recolheu indevidamente valores a
título de Contribuições Sociais Retidas na Fonte e demonstrado que suportou
exclusivamente o ônus financeiro do valor indevidamente recolhido, que não
foi objeto de retenção nos pagamentos efetuados pela Recorrente a terceiros,
fica autorizada a restituição do indébito, homologando-se as compensações até
o limite do direito creditório reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele dar provimento para reconhecer o direito creditório de R$
30.634,48, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar a decisão proferida pela 1a Turma de Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) em Belém que negou provimento à manifestação de inconformidade que
visou garantir direito creditório vindicado e não deferido pela unidade de origem da RFB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.902520/2009-93
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

O recurso voluntário em apreço foi objeto de julgamento em duas ocasiões neste
Colegiado e nas duas oportunidades os autos foram baixados em diligência a fim de esclarecer
dúvidas levantadas pelo ilustre relator do feito.
Por bem resumir o processo até a data da sessão que aprovou a Resolução no
1402-001.073, adoto o relatório então produzido e o complemento ao final, com os fatos
relevantes que lhe são posteriores:
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (PA).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 01-30.442 - 1a Turma
da DRJ/BEL, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações
processuais.
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 21852.59471.301006.1.3.04-
9255 (fls.2/6) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a
maior de CSRF (5952) referente ao mês de agosto/2006 no valor de R$
53.300,65 para compensar débitos próprios. Referido crédito teria sido
originado pelo recolhimento no valor total de R$ 97.120,69, arrecadação
15/09/2006.
Por intermédio do Despacho Decisório no 825112565 de 25/03/2009 (fl.9), o
direito creditório não foi reconhecido e a compensação, não homologada.
Como fundamento para o não reconhecimento do direito creditório, a unidade
de origem afirma que “...foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.”
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 01/04/2009 (fl.12), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 29/04/2009
(fls.13/15), via procuradora (fls.16/31), alegando em síntese que:
1. O contribuinte efetuou compensações de CSRF a recolher no mês de
outubro/2006, através da compensação com saldo credor de CSRF;
2.
Anteriormente,
o
contribuinte
havia
entregue
DCTF
com
preenchimento incorreto;
3. O contribuinte apresentou DCTF retificadora em 13/04/2009, onde os
dados anteriormente declarados foram retificados da seguinte forma;
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

4. Em função do descompasso entre os valores originalmente declarados
pelo contribuinte na DCTF retificada, foi gerado o Despacho Decisório
não homologando a compensação e cobrando os valores supostamente
compensados;
5. A correção das informações da DCTF, pela retificadora entregue pelo
mesmo contribuinte possibilitam uma reanálise dos fatos declarados
originalmente pelo contribuinte;
6. É facultado ao declarante retificar as informações que eventualmente
tenha declarado com incorreções, conforme disposto no próprio manual
de preenchimento da DCTF;
7. Se a própria RFB faculta ao contribuinte retificar suas próprias
declarações, esse fato precisa produzir efeitos, necessariamente;
8. Existe apenas restrição a correções efetuadas após a inscrição do débito
em dívida ativa, sendo também nessa hipótese possível a retificação,
porém, com a apresentação de provas inequívocas da ocorrência do fato;
9. O contribuinte está anexando as evidências relativas às declarações
originais e retificadoras, restabelecendo, assim, os valores geradores do
crédito e para a produção dos efeitos previstos na lei;
10. Requer o reconhecimento do direito creditório e homologação da
compensação.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
cópia DCTF retificadora agosto/2006 (fls.32/34), cópia DCTF retificadora
agosto/2006
apresentada
em
13/04/2009
(fls.35/38)
e
despacho
de
encaminhamento (fl.47).
Do Acórdão de Impugnação
A 1a Turma da DRJ/BEL por meio do Acórdão no 01-30.442, considerou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 31/08/2006
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
Diante da ausência de provas robustas que justifiquem o direito creditório
pleiteado, o crédito não deve ser reconhecido.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO
DECISÓRIO.
Dado o caráter de confissão de dívida que reveste a declaração citada, a
retificação após a ciência do Despacho Decisório torna a mesma
imprestável para o fim proposto.
Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo não reconheceu o direito
creditório questionado (R$ 53.300,65) referente a pagamento a maior de CSRF,
5952, agosto/2006, arrecadação 15/09/2006 e declarou não homologada a
compensação, conforme seguintes fundamentos:
1. A DCTF retificadora agosto/2006 de 13/04/2009 (fls.35/38) não será
aceita para fins de análise do direito creditório eis que apresentada
posteriormente à ciência do Despacho Decisório (01/04/2009).
2. O entendimento da Receita Federal do Brasil – RFB que em situações
dessa natureza, ressalvado o livre convencimento do julgador, a
retificação espontânea da DCTF anteriormente à ciência do Despacho
Decisório é considerada como prova suficiente para fins de ratificação do
indébito; por outro lado, quando a DCTF é retificada posteriormente à
ciência (situação dos autos), há necessidade de outros elementos
comprobatórios.
3. No caso em tela, seria necessário que o contribuinte apresentasse
elementos consistentes de sua escrituração com vistas à comprovação
da correta base de cálculo da CSRF para o período ou a indicação, na
escrituração, da CSRF devida para agosto/2006.
4. Destarte, diante da ausência de provas robustas e mais detalhadas sobre
a base de cálculo da CSRF para agosto/2006 e/ou indicação na
escrituração da CSRF Devida no período, o direito creditório não deve
ser reconhecido.
5. A respeito da alegação de que o contribuinte pode retificar suas
próprias declarações e que esse fato precisa produzir efeitos,
necessariamente, o argumento é verdadeiro. No caso da DCTF, a
apresentação de declaração retificadora, por exemplo, reduzindo o valor
de débito anteriormente declarado em quantitativo maior, os sistemas da
Receita Federal do Brasil fazem a devida alteração do montante do
débito. Porém, em se tratando de processo administrativo envolvendo o
reconhecimento de direito creditório, quando a DCTF é apresentada
posteriormente à ciência do Despacho Decisório, a RFB entende serem
necessárias provas advindas da escrituração do contribuinte para a
comprovação do pleito. Trata-se de faculdade da autoridade
administrativa que poderá fazê-lo em outras situações quando entender
necessário.
Do Recurso Voluntário
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, interpôs recurso
voluntário, apresentando as seguintes alegações de fato e de direito para a
reforma da decisão a quo:
1. Em 15/09/2006, a Recorrente recolheu indevidamente (a maior) o
montante de R$ 53.300,65 (valor original), a título de Contribuição Social
Retida na Fonte (CSRF) relativa ao período de Agosto/2006.
2. Isso porque, a despeito da Recorrente ter apurado na 2a Quinzena de
Agosto/2006, a título de CSRF, apenas o montante de R$ 43.820,04,
acabou por declarar em sua DCTF original e recolher, mediante DARF, o
montante de R$ 97.120,69 (Doc. 03), gerando assim o recolhimento
indevido objeto de compensação discutida nos autos do presente
processo.
3. Ao perceber o equívoco cometido, a Recorrente retificou sua DCTF,
informando o valor efetivamente devido a título de CSRF, no montante
de R$ 43.820,04. Não obstante a retificação procedida, a D. DRJ
entendeu por bem não reconhecer o crédito pleiteado, sob alegação de
ausência de outros elementos probatórios.
4. Em que pese o respeito que a Recorrente devota à D. DRJ., haja vista a
legitimidade do crédito pleiteado, a decisão proferida não pode prosperar!
Isso porque, por um equívoco, a Recorrente acabou por considerar como
valor devido a título de CSRF de Agosto/2006, valor que não condiz com
aquele constante de sua apuração e contabilidade.
5. Nos termos da Instrução Normativa SRF no 459/04, os pagamentos
efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras pessoas
jurídicas de direito privado pela prestação de diversos serviços, ficam
sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, salvo nos casos em que o
pagamento realizado for inferior a RS 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Considerando que diversos prestadores de serviços (cujos serviços
estão sujeitos à retenção das Contribuições Sociais) realizam mais de um
serviço por mês, podendo, inclusive, ao final do período, receber
separadamente, quantias que juntamente ultrapassam o montante de R$
5.000,00, a Recorrente, para fiel cumprimento da legislação em vigor,
retém os valores devidos a título de CSLL, PIS e COFINS a cada
pagamento realizado.
7. No entanto, caso no final do período de apuração, os pagamentos
realizados aos seus fornecedores não superem o limite estabelecido (R$
5.000,00) a Recorrente estorna os valores retidos indevidamente de
seus prestadores e recolhe apenas o montante sobre os pagamentos que
excedem ao mínimo previsto na legislação.
8. Ocorre que, no período de agosto de 2006, a Recorrente acabou por
recolher o montante sobre todos os valores pagos aos prestadores de
serviços, inclusive aqueles que não estavam sujeitos à retenção direta na
fonte. Note-se: ao invés de recolher os valores incidentes apenas sobre os
pagamentos realizados que excederam o limite previsto (R$ 5.000,00), a
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

Recorrente utilizou indevidamente sua planilha de controle para realizar o
pagamento.
9. E quanto a esse respeito, nota-se a planilha elaborada (Doc. 04) pela
Recorrente onde se pode os valores efetivamente devidos a título de
retenção das Contribuições Sociais.
[...]
10. Para que não paire dúvidas quanto ao efetivo valor devido no período
em questão (Ago/06) a Recorrente junta aos autos seu Demonstrativo de
Apuração -"Relatório de Apuração - Contribuições Retidas na Fonte"
(Doc. 05), colacionado ilustrativamente abaixo:
[...]
11. O erro de declaração não pode prevalecer sobre o valor efetivamente
apurado e registrado em sua contabilidade, que faz prova a favor do
contribuinte, conforme disposto no Regulamento do Imposto de Renda o
qual presume a veracidade da escrituração contábil.
12. Portanto, tendo em vista o equívoco no pagamento realizado pela
Recorrente, no valor de R$ 53.300,65, houve efetivo pagamento
indevido, conforme dispõe o art. 165, inciso I, do Código Tributário
Nacional.
13. Os valores indevidamente recolhidos a título de tributos
administrados pela Receita Federal podem ser utilizados para
compensação, na forma estabelecida no art.170 do Código Tributário
Nacional e no art. 74 da Lei no 9.430/96.
14. Por fim, imperioso destacar que se mostra incabível a alegação de
ausência de mais elementos probatórios do alegado, visto que, nos termos
do art. 37 da Lei 9.784/99, a própria Administração Pública deverá prover
de ofício à instrução, os documentos em seu poder.
15. Por derradeiro, não obstante o aqui exposto, caso esse E. CARF
entenda que não ficou comprovada a argumentação suscitada no presente
Recurso Voluntário, por meio dos documentos já acostados aos autos, a
ora Recorrente vê-se obrigada a requerer a realização de diligência, nos
termos do disposto nos artigos 16 e seguintes do Decreto 70.235/72 e nos
artigos 35 e seguintes do Decreto no 7.574/11."
Em sessão de julgamento realizada no dia 20/03/2019, esta Turma Julgadora
baixou pela primeira vez o processo em diligência. O fato está assim descrito no voto que
aprovou a segunda diligência:
Tendo em vista os documentos e as informações apresentadas, o julgamento do
recurso foi convertido em diligência, conforme Resolução no 1402-000.842,
remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para que:
1. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos
que entender necessários para a comprovação dos valores retidos,
apurados e recolhidos a título de Contribuição Social Retida na Fonte
(CSRF) relativa ao período de Agosto/2006
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

2. Pronunciar-se sobre a procedência das alegações e dos documentos
apresentados pela recorrente (Doc. 4 e Doc. 5), a confirmação e
disponibilidade do crédito alegado e a (in)subsistências das compensações.
3. Elaborar Demonstrativo dos valores retidos, apurados e recolhidos a
título de Contribuição Social Retida na Fonte (CSRF) relativa ao período
de Agosto/2006.
4. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações claras.
5. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
dado vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal
vigente, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
6. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Carf para
continuidade do julgamento.
O despacho da Diligência opinou pelo indeferimento do pedido, pois verificou
que o valor recolhido a título de CSRF, informado na DIRF, é superior aos
valores informados na DCTF original e retificadora:
A Recorrente apresentou Manifestação quanto ao despacho de diligência, no
qual afirma o descumprimento das providências solicitadas por esse colegiado
na Resolução no 1402-000.842.
Esclarece que o crédito em discussão nos presentes autos diz respeito à 2a
quinzena do mês de agosto de 2006, ao passo que a DIRF analisada pela
autoridade administrativa se refere a todo o mês de agosto de 2006.
Reitera que a diferença entre o valor efetivamente recolhido a título de CSRF na
2a quinzena de agosto de 2006 (R$ 97.120,69) e o valor efetivamente devido
(R$ 43.820,04), configura pagamento indevido, nos termos do inciso I do artigo
165 do Código Tributário Nacional.
A fim de comprovar o alegado crédito de CSRF, apresenta os seguintes
elementos do período da 1a e 2a Quinzenas de Agosto/2006: DARF, DCTF,
Planilhas de Apuração da CSRF.
De fato a diligência não foi realizada nos termos solicitados, pois a Recorrente
não foi intimada a apresentar a escrituração e demais documentos para a
comprovação dos valores retidos, apurados e recolhidos a título de
Contribuição Social Retida na Fonte (CSRF) relativa ao período de
Agosto/2006. Consequentemente também não houve o confronto da
contabilidade com as planilhas de apuração da CSRF.
A comparação dos valores informados na DIRF com os valores constantes da
DCTF, realizada na diligência, não afasta as alegações da Recorrente, pois o
crédito em discussão nos presentes autos diz respeito à 2a quinzena do mês de
agosto de 2006, ao passo que a DIRF analisada pela autoridade administrativa
se refere a todo o mês de agosto de 2006.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

No dia 17/06/2020, dado o não atendimento a contento da primeira resolução, o
julgamento foi novamente convertido em diligência a fim de se providenciar os seguintes
documentos e esclarecimentos:
1. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação dos valores retidos, apurados e
recolhidos a título de Contribuição Social Retida na Fonte (CSRF) relativa ao
período de Agosto/2006.
2. Intimar a recorrente a comprovar que assumiu o ônus financeiro do IRRF e,
por conseguinte, se é o titular do direito de pedir a restituição em seu nome.
3. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações e
dos
documentos
apresentados
pela
recorrente,
a
confirmação,
disponibilidade e titularidade do crédito alegado e a (in)subsistências das
compensações.
4. Elaborar Demonstrativo dos valores retidos, apurados e recolhidos a título
de Contribuição Social Retida na Fonte (CSRF) relativa ao período de
Agosto/2006.
5. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
6. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, a recorrente deverá
ser intimada, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o
contraditório e a ampla defesa.
7. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.
A unidade de origem da RFB intimou a Contribuinte a apresentar os documentos
acima listados e eles foram anexados aos autos como arquivos não pagináveis.
Posteriormente à instrução processual, a RFB prestou a informação fiscal no
1.189/2022/PFOUTROS-EQAUD-DEVAT08 –VR (fls. 488 a 490) onde conclui que a
Recorrente não possui crédito passível de restituição:
3. Após o batimento das informações constantes na planilha apresentada pelo
contribuinte com a DIRF transmitida foi constatado que não existe crédito
passível de restituição, uma vez que os valores informados na planilha do
contribuinte são inferiores aos valores declarados na DIRF, razão pela qual as
alegações do Interessado são improcedentes.
Intimada, a Recorrente apresenta a manifestação de fls. 498 a 506, onde reitera o
valor do direito creditório vindicado, afirma que sofreu o ônus financeiro dos tributos retidos e
finaliza a peça pedindo provimento integral do recurso voluntário.
Em seguida, considerando-se a extinção do mandato do ilustre Conselheiro relator
do feito, procedeu-se a novo sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
A admissibilidade do recurso voluntário foi atestada quando da aprovação da
Resolução no 1402-000.842.
Já a Resolução no 1402-001.073, de 17/06/2020, assim descreveu o litígio:
O presente processo trata da PER/DCOMP no 21852.59471.301006.1.3.04-9255
(fls.2/6) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior
de CSRF (5952) referente ao mês de agosto/2006 no valor de R$ 53.300,65
para compensar débitos próprios. Referido crédito teria sido originado pelo
recolhimento no valor total de R$ 97.120,69, arrecadação 15/09/2006.
A Recorrente alega o pagamento indevido (a maior) do montante de R$
53.300,65 (valor original), a título de Contribuição Social Retida na Fonte
(CSRF) relativa ao período de Agosto/2006.
Explica que, no período de agosto de 2006, recolheu o montante sobre todos os
valores pagos aos prestadores de serviços, inclusive aqueles que não estavam
sujeitos à retenção direta na fonte, ou seja, ao invés de recolher os valores
incidentes apenas sobre os pagamentos realizados que excederam o limite
previsto (R$ 5.000,00), utilizou indevidamente sua planilha de controle para
realizar o recolhimento de CSRF.
A Recorrente alega que o erro de declaração não pode prevalecer sobre o valor
efetivamente apurado e registrado em sua contabilidade, que faz prova a
favor do contribuinte, conforme disposto nos Arts. 923 e 924 do Regulamento
do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999) o qual
presume a veracidade da escrituração contábil, in verbis:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §
1o).
Ônus da Prova
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos
fatos registrados com observância do disposto no artigo anterior
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Observa-se que, embora a Recorrente faça referência ao valor efetivamente
apurado e registrado em sua contabilidade, não foram trazidos aos autos a
escrituração do contribuinte para comprovação do pleito.
Traz aos autos como documentação comprobatória uma planilha (Doc. 04), que
traz os valores devidos a título de retenção das Contribuições Sociais, e o
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

Demonstrativo de Apuração -"Relatório de Apuração - Contribuições
Retidas na Fonte" (Doc. 05).
Portanto, em brevíssima síntese, sustenta a Recorrente que apresentou DCTF
confessando débito de Contribuição Social Retida na Fonte (CSRF) para a segunda quinzena de
agosto de 2006 com valor do débito de R$ 97.120,69 e que este valor foi devidamente quitado
por pagamento.
Teria constatado, após a entrega da DCTF, que cometera erro na informação do
débito, já que o valor de fato devido seria R$ 43.820.04, donde restaria um indébito de R$
53.300,65.
A unidade de origem da RFB ao encerrar a segunda diligência que analisou o
eventual direito creditório concluiu pela sua improcedência, com fundamento nos seguintes
argumentos:
Em confrontos efetuados entre a DIRF e as planilhas de retenção da 1a e 2a
quinzena de agosto de 2006, apresentadas pelo próprio contribuinte constatamos
o seguinte:
1. Na tabela apresentada pelo contribuinte constam duas retenções que não
constam na DIRF transmitida, além de uma retenção com valor informado
na DIRF inferior ao valor total da planilha, conforme tabela abaixo;

2. O valor total dos rendimentos e suas respectivas retenções, no mês de agosto
de 2006, é superior ao total dos valores apresentados na tabela do contribuinte,
conforme tabela abaixo:

Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

3. Após o batimento das informações constantes na planilha apresentada pelo
contribuinte com a DIRF transmitida foi constatado que não existe crédito
passível de restituição, uma vez que os valores informados na planilha do
contribuinte são inferiores aos valores declarados na DIRF, razão pela qual as
alegações do Interessado são improcedentes.
A análise da unidade local da RFB, portanto, limitou-se ao confronto entre as
planilhas elaboradas pela Recorrente e os valores informados em DIRF. Como os valores não
foram idênticos, concluiu aquela unidade pela improcedência do pedido.
A Recorrente, por sua vez, ciente da conclusão da RFB, apresentou os seguintes
argumentos visando contestar o resultado da diligência:
17. Ocorre que a conclusão apresentada na informação fiscal não merece
prosperar, uma vez que (I) as divergências indicadas podem ser facilmente
sanadas; e (II) ainda que se entenda que o imposto retido perfaz a monta de R$
148.453,60 (e não de R$ 142.928,03), deveria ser reconhecido, de plano, 90%
do crédito pleiteado.
18. Em relação às divergências apontadas pela autoridade administrativa entre a
planilha apresentada pela Requerente e a DIRF, esclarece a Requerente que
houve erro imaterial no preenchimento da planilha, na medida em que (I) o
montante de R$ 331,44 foi indicado no CNPJ 54.773.502/0001-84, quando
deveria ter sido lançado no CNPJ 02.480.405/0002-80; e (II) lançou a quantia
de R$ 2.065,47 a mais no CNPJ no 71.281.570/0001-45, sendo que deveria ter
constado do CNPJ 00.617.236/0001-71.
19. Ou seja, todos os valores indicados foram devidamente registrados na DIRF,
contudo, houve mero erro no preenchimento da planilha anexada aos autos.
Confira-se o seguinte quadro demonstrativo:

20. A rigor, as divergências apontadas pela autoridade administrativa poderiam
ser facilmente sanadas por meio de intimação à Requerente para prestar os
esclarecimentos necessários.
21. De toda forma, e mesmo que se mantenha o entendimento de que haveria
diferença de R$ 5.525,27 entre a planilha e a DIRF, o que levaria a conclusão de
que o valor devido pela Requerente, a título de CSRF, no mês de agosto de
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

2006, perfaz a quantia de R$148.453,60 (e não de R$ 142.928,03), deveria ser
reconhecido, no mínimo, 90% do crédito pleiteado.
22. Isso porque, a diferença entre os valores recolhidos pela Requerente na
primeira quinzena de agosto de 2006 (R$ 99.107,98) e na segunda quinzena do
mês de agosto de 2006 (R$ 97.120,69), que totaliza o montante de R$
196.228,67, e o valor efetivamente devido reconhecido pela informação fiscal
(R$148.453,60), configura pagamento indevido, no valor original de R$
47.775,07.
23. Com efeito, na 1a quinzena de agosto de 2006, a Requerente efetuou
retenções em pagamento realizados a fornecedores no valor de R$ 99.107,98,
quantia que foi devidamente recolhida mediante pagamento de DARF (fls.
372/373).
24. Por sua vez, na 2a quinzena de agosto de 2006, a Requerente recolheu o
valor de R$ 97.120,69, mediante DARF (fl. 374), quando a CSRF efetivamente
devida correspondia a quantia de R$ 43.820,04, o que enseja o pagamento
indevido a maior no valor original de R$ 53.300,65.
25. Para que não haja dúvida, confira-se o seguinte quadro demonstrativo:

26. Diante de todas essas informações, não restam dúvidas de que a conclusão
apresentada pela autoridade administrativa na informação fiscal é totalmente
improcedente.
27. Ou seja, a análise realizada pela autoridade administrativa na informação
fiscal não poderia ter concluído pela inexistência integral do direito creditório
pleiteado.
28. Por fim, e considerando-se a apresentação da escrituração contábil
pertinente, bem como a conciliação das notas fiscais e dos valores recolhidos
pela Requerente, de modo a comprovar cabalmente que esta sofreu o ônus
financeiro do tributo, deve ser reconhecida a integralidade do crédito decorrente
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

do pagamento indevido de CSRF, relativamente à 2a quinzena de mês de agosto
de 2006, no montante original de R$ 53.300,65.
Penso que assiste razão à Recorrente quando afirma que o fato de a RFB ter
encontrado divergência entre as planilhas apresentadas e a DIRF não constitui motivo suficiente
para denegar, sem maiores investigações, o direito creditório vindicado. Afinal, mesmo com a
divergência, restou devidamente demonstrado que os valores declarados em DIRF a título de
CSRF (R$ 148.453.60) foram inferiores aos recolhimentos efetuados (R$ 196.228,67), fato que
restou incontroverso.
Ademais, a Recorrente providenciou a juntada aos autos dos livros diário do
período em julgamento, e a autoridade fiscal sequer mencionou eventual análise ou confronto
entre as planilhas apresentadas e a escrituração contábil da empresa.
Ainda que com as limitações decorrentes de falta de instrumentos adequados para
analisar com maior profundidade os livros diários apresentados (encontram-se anexos em
planilhas excel), há que se decidir a respeito do pedido formulado em 2009, posto que as duas
diligências realizadas não lograram, com fundamentos, convencer sobre a improcedência integral
do pedido.
A planilha denominada “DOC 7_ apuração 2 quinzena de agosto 2006” apresenta
a seguinte totalização do que teria, segundo a Recorrente, ocasionado o recolhimento a maior
que pretende ter restituído:
Abertura do valor recolhido a maior, apresentado em 11/2019

51.745,01
Recolhido a Maior

(30.634,48)
Valores pagos integralmente ao Fornecedor conforme livro diário

(50,75)
Retenção somente do INSS (Conta 503001 do diário)

(494,76)
Retenção somente do INSS e IR (Contas 503001 e 447001 do diário)

(3.594,76)
Retenção somente do INSS e ISS (Contas 503001 e 5003001 do diário)

(9.688,23)
Retenção somente do IRRF (Conta 447001 no diário)

(1.203,93)
Retenção somente do ISS (Conta 500301 do diário)

(5.859,15)
Valores retidos e devolvidos aos fornecedores em meses
subsequentes

(218,95)
Não Localizados

(0,00)
Check

De plano, sem necessidade de maior análise, constata-se que o valor supostamente
recolhido a maior não é de R$ 53.300,65, como consta em seu pedido. Se confirmados todos os
valores que compõem a planilha, o máximo a que se chega é R$ 51.745,01, como está estampado
acima.
Além da diferença na totalização a que chegou a própria Recorrente, o que se
verifica na tabela acima é que parte dos valores foram efetivamente retidos dos prestadores de
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

serviço quando dos pagamentos realizados. E a regra para ressarcimento ou restituição de
valores retidos de terceiros, ainda que indevidamente, é diversa dos pedidos decorrentes de
pagamento indevido ou a maior da própria pessoa jurídica.
Tal regramento estava disciplinado, à época dos fatos, no previsto na IN no 900,
de 31/12/2008, especialmente em seus artigos 8o a 11, e 18:
SEÇÃO II DA RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO INDEVIDA OU A
MAIOR
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica,
efetuou o recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia
retida indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do §
1o ou do § 2o do art. 3o, ressalvadas as retenções das contribuições
previdenciárias de que trata o art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito,
dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e
dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a
retenção, nos quais referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações
já apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia
devolvida na compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela
RFB na forma do art. 34.
Art. 9o Ressalvado o disposto no art. 8o, o sujeito passivo que promoveu
retenção indevida ou a maior de tributo administrado pela RFB no pagamento
ou crédito a pessoa física ou jurídica poderá deduzir esse valor da importância
devida em período subseqüente de apuração, relativa ao mesmo tributo, desde
que a quantia retida indevidamente tenha sido recolhida.
§ 1o Tratando-se de retenção efetuada no pagamento ou crédito a pessoa física,
na hipótese de retenção indevida ou a maior de imposto de renda incidente
sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a dedução deverá ser efetuada até o
término do ano-calendário da retenção.
§ 2o Para fins do disposto no caput, consideram-se tributos diferentes o imposto
de renda incidente sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual e o imposto de
renda incidente sobre rendimentos sujeitos à tributação exclusiva.
§ 3o A pessoa jurídica que retiver indevidamente ou a maior imposto de renda
no pagamento ou crédito a pessoa física e que adotar o procedimento previsto
no caput deverá:
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

I - ao preencher a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
informar: a) no mês da referida retenção, o valor retido; e b) no mês da dedução,
o valor do imposto de renda na fonte devido, líquido da dedução;
II - ao preencher a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), informar no mês da retenção e no mês da dedução, como débito, o
valor efetivamente pago.
§ 4o O disposto no caput não se aplica ao valor retido relativo ao IRPJ, à CSLL,
à Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins e às contribuições previdenciárias.
Art. 10. Não ocorrendo a devolução prevista no art. 8o ou a dedução nos termos
do art. 9o, a restituição do indébito de imposto de renda retido sobre
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, bem como a restituição do indébito de
imposto de renda pago a título de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
será requerida pela pessoa física à RFB exclusivamente mediante a apresentação
da DIRPF.
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF
como rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a
restituição do indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente
mediante a apresentação da DIRPF retificadora.
§ 2o Aplica-se o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 3o e no § 1o do art. 34 ao indébito
de imposto de renda retido no pagamento ou crédito a pessoa física de
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, bem como aos valores pagos
indevidamente a título de quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(IRPF).
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição
somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida
ao final do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
[...]
Art. 18. Na hipótese de a empresa contratante efetuar recolhimento de valor
retido em duplicidade ou a maior, o pedido de restituição poderá ser
apresentado pela empresa contratada ou pela empresa contratante.
Parágrafo único. Quando se tratar de pedido feito pela empresa contratante, esta
deverá apresentar:
I - autorização expressa de responsável legal pela empresa contratada com
poderes específicos para requerer e receber a restituição, em que conste a
competência em que houve recolhimento em duplicidade ou de valor a maior;
II - declaração firmada pelo outorgante, sob as penas da lei, de que não
compensou e nem foi restituído dos valores requeridos pela outorgada.
E não consta dos autos documentos que comprovem que os valores retidos, ainda
que indevidamente, foram objeto das providências exigidas na referida Instrução Normativa.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

Assim, é de se indeferir o pedido em relação a todos os valores que foram objeto
de retenção, ainda que indevida ou a decorrente de outros tributos ou contribuições que não a
CSRF. Nestes termos, a Recorrente não faz jus a receber os seguintes valores:
Retenção somente do INSS
R$ 50,75
Retenção somente do INSS e IR
R$ 494,76
Retenção somente do INSS e ISS
R$ 3.594,76
Retenção somente do IRRF
R$ 9.688,23
Retenção somente do ISS
R$ 1.203,93
Valores retidos e devolvidos aos fornecedores
nos meses subsequentes
R$ 5.859,15

Total
R$ 20.891,58
Também não é devida a restituição do valor anotado como “não localizados”,
posto restar impossível sua confirmação na contabilidade apresentada.
Quanto aos valores anotados como “valores integralmente pagos ao fornecedor
conforme livro diário”, procedeu-se a uma verificação, por amostragem, a fim de confirmar que
os valores contratados foram, de fato, integralmente pagos.
E a verificação procedida, por amostragem, reitere-se, permitiu referendar as
informações da planilha elaborada pela Contribuinte, confirmando-se, portanto, que a CSRF foi
calculada, mas não descontada do valor pago à contratada.
Como o valor total apurado é inferior ao declarado em DCTF retificadora e como
os valores apresentados estão confirmados no livro diário encartado aos autos, há de se
reconhecer o direito creditório de R$ 30.634,48.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, e por mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL, para reconhecer o direito creditório de
R$ 30.634,48, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

Fl. 531
DF CARF MF
Original